Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710886-98.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: NICODEMOS DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, INCISO V, DO CPC. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE USO. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA DEMANDA PRINCIPAL. CORREÇÃO. 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”. 2. Rejeita-se a preliminar de falta de pressuposto da regularidade formal, quando o recorrente observa ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC, trazendo os argumentos pertinentes à solução do conflito com base na legislação aplicável à espécie. 3. Em se tratando de ocupação irregular de terras públicas, em razão da desídia da Terracap em retomar o bem, não há que se falar em cobrança de preço público, mas sim em indenização, o que faz incidir o prazo prescricional previsto no art. 206, inciso V, do CC. 4. Extinto o contrato de concessão de uso em razão do inadimplemento, e havendo expressa previsão contratual que impede o pagamento de indenização em caso de rescisão, não há que se falar em indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel. 5. Comprovada a ocupação irregular do bem, os alugueis são devidos até a sua restituição, sob pena de enriquecimento ilícito do ocupante. 6. Se houve omissão na sentença quanto à atribuição dos ônus sucumbenciais na ação principal, cabe à instância revisora sanar referido vício. 7. Apelo da parte autora não provido. Parcial provimento ao apelo da parte ré. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando ser arbitrária a multa fixada aos embargos de declaração opostos, porquanto não teriam caráter protelatório; b) artigos 24 da Lei 4.545/1.964 e 205 do Código Civil, sustentando que as quantias exigidas, apesar do nome, não assumem a natureza de taxa e sim de preço público, devendo-se aplicar o prazo geral previsto no artigo 205, do CPC, qual seja, 10 (dez) anos. Defende que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, vez que o contrato foi extinto em 23/3/2017. Em sede de recurso extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, argumentando que restou configurada a ausência de prestação jurisdicional, bem como a ausência de fundamentação. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria trazida a lume. II - Os recursos são tempestivos, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 205 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023